Tribunal: TJDFT
Processo: 0007473-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0007473-43.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: AUGUSTUS SERGIO DA SILVA TEIXEIRA, CLAUDIO LISIAS SILVA DOS SANTOS APELADO: ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS, AUGUSTUS SERGIO DA SILVA TEIXEIRA, CLAUDIO LISIAS SILVA DOS SANTOS, TANIA SILVIA TEIXEIRA, MARCO AURELIO SILVA DOS SANTOS, ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, ESPÓLIO DE EDNA SILVA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: TANIA SILVIA TEIXEIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que CLÁUDIO LÍSIAS SILVA DOS SANTOS interpôs apelação cível em face da sentença proferida pelo il. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do inventário dos bens deixados por EDNA SILVA DOS SANTOS. De sua vez, AUGUSTUS SÉRGIO SILVA TEIXEIRA interpôs recurso adesivo, postulando a reforma da referida sentença. Na petição de ID 53435462, a patrona desse recorrente comunicou o falecimento da parte, ocorrido no dia 26/10/2023. Ao ID 53954132, essa relatoria determinou a suspensão do presente feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para possibilitar que o representante legal do recorrente AUGUSTUS SERGIO SILVA TEIXEIRA regularizasse o polo ativo do recurso adesivo, com a habilitação do espólio ou dos herdeiros, indicando o inventariante e juntando aos autos nova procuração ad juditia, outorgada pelos herdeiros ou pelo Espólio, representado pelo inventariante. RENATA PAES TEIXEIRA peticionou, requerendo sua habilitação nos autos, ocasião em que afirmou ser filha única do falecido AUGUSTUS SÉRGIO DA SILVA TEIXEIRA (ID 54388232). Em observância ao disposto no art. 690 do CPC, foi dada vista às partes. Todavia, sobreveio a juntada de petição subscrita por LAURA FERNANDES CALDEIRA requerendo a sua habilitação em razão da sucessão do cônjuge AUGUSTUS SÉRGIO DA SILVA TEIXEIRA (ID 55437777). Sendo assim, dê-se vista às partes acerca do teor da petição e documentos de ID 55437777 a ID 55437780, para os fins do disposto no art. 690 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora